Tribunal: TJPA
Processo: 0824974-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824974-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEX LOBATO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva por tráfico de drogas. alegações de incompetência do juízo, agressão policial, quebra de cadeia de custódia e ausência de fundamentação. ordem parcialmente conhecida e denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, com conversão da prisão em preventiva por decisão da Vara Criminal de Igarapé-Miri, em razão de reiteração delitiva, natureza da droga e descumprimento de condições de liberdade anterior. Sustentadas diversas nulidades e ausência de requisitos legais para a custódia cautelar.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade pela atuação de juízo diverso do juiz das garantias; (ii) a prisão seria ilegal por suposta agressão policial; (iii) haveria quebra da cadeia de custódia da droga apreendida; (iv) estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva, diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

iii. razões de decidir

3. A via do
habeas corpus
não comporta análise de matérias que demandem dilação probatória, como agressões policiais e eventual vício na cadeia de custódia da prova.

4. A alegação de incompetência do juízo, por suposta atuação indevida do juiz das garantias, deve ser arguida perante o juízo natural da causa.

5. A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP, com base na reiteração delitiva, descumprimento de cautelares e natureza da droga apreendida (óxi).

6. A primariedade, residência fixa e vínculo empregatício não afastam, por si, a necessidade da prisão, diante de periculosidade concreta evidenciada nos autos.

7. A alegada condição de pai de menor não se reveste de prova idônea a justificar afastamento da prisão preventiva, ausente demonstração de imprescindibilidade.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriores justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A análise de supostos vícios na atuação policial e da cadeia de custódia demanda dilação probatória, sendo incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a imposição da prisão preventiva quando evidenciada sua necessidade por elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 994.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025; STJ, RHC 118.027/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 964.753/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e sete
dias e finalizada aos
vinte e nove
dias do mês de
janeiro
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27
de janeiro
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX LOBATO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri
, nos autos da ação penal nº 0801374- 14.2025.8.14.0022, na qual o paciente responde, em tese, pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 17/11/2025
.

Sustenta o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por diversos fundamentos. Em primeiro lugar, aduz a
incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
, por entender que os atos de homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva competiriam ao Juiz das Garantias, nos termos do art. 3º-F do Código de Processo Penal, da Lei nº 13.964/2019 e da Resolução nº 9/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega, ainda, que o paciente teria sido submetido a
agressões físicas por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão
, conforme demonstrariam os elementos constantes do laudo de exame de corpo de delito, o que comprometeria a legalidade do flagrante e ensejaria seu relaxamento.

Sustenta, também, a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida
, em razão de divergência entre os relatos dos agentes públicos — que mencionaram óxi e maconha — e o conteúdo do auto de constatação provisória — que registrou óxi e cocaína —, o que, segundo afirma, comprometeria a higidez da prova da materialidade delitiva.

Afirma, por fim, a
inexistência dos pressupostos legais da prisão preventiva
, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa, mantém vínculo formal de emprego junto à empresa SB Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda., com remuneração mensal de R$ 1.676,48, e é responsável pelo sustento de filha menor de idade.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para permitir que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos atos decisórios, com o consequente relaxamento da prisão ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em virtude do meu afastamento, o pedido liminar foi analisado e indeferido pela Desembargadora kédima Lyra (ID 31705175).

O juízo
a quo
, em suas
informações
(ID 32290138), esclareceu que:

“Honrado em cumprimentá-la, atendendo a solicitação feita de pedido de informações do Habeas Corpus Liberatório Com Pedido de Liminar nº 0824974-33.8.14.0000, aos autos que tramita nesta comarca, em que figura como representado ALEX LOBATO DOS SANTOS, registrado sob o n° 0801374- 14.2025.8.14.0022, incurso às penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, passo a relatar-lhe o que segue.

Constam nos autos inquisitoriais que o representado ALEX LOBATO DOS SANTOS, fora encontrado em flagrante, após de denúncia, no dia 15.11.2025, com dois invólucros de erva prensada semelhante à maconha pesando aproximadamente 5,5g e dez (10) invólucros de substância semelhante à pedra de oxi pesando aproximadamente 4,2g e um celular Galaxy A50. Em 16.11.2025, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, sob a alegação, em suma, de que o paciente já responderia a outros procedimentos de natureza criminal, inclusive por crime da mesma natureza (IPL de nº 0001441- 85.2020.8.14.0022), o que representaria risco de reiteração delitiva, tendo sido beneficiado com liberdade provisória, cujas condições descumpriu, eis que fora preso em flagrante por novo delito, demonstrando propensão a prática de delitos, e evidenciando que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelo autuado (id 161307121).

Em 17.11.2025, houve audiência de custódia, no qual se decidiu que não houve qualquer indício de irregularidade ou violência durante a prisão, sendo também mantida a prisão preventiva por falta de alteração fática ou jurídica (id 161383978).

Em 28.11.2025 houve o oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público Estadual (id 162098609) e, em 02.12.2025 houve decisão com recebimento da Denúncia (id 162318492). O processo está na fase de respostas à acusação.”

Nesta Instância Superior, o
D.

Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se “
pelo CONHECIMENTO PARCIAL do presente Habeas Corpus, e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Textual)

(ID 33009697).

É o relatório. À inclusão em pauta de plenário virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente
da presente impetração, restringindo o conhecimento à tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No mérito,
a ordem deve ser denegada
.

Conforme já relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ALEX LOBATO DOS SANTOS, preso em flagrante em 15/11/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), após ter sido surpreendido na posse de dois invólucros de substância análoga à maconha (5,5g), dez invólucros de oxi (4,2g) e um aparelho celular, segundo relato da autoridade coatora.

A prisão em flagrante foi homologada no dia seguinte (16/11/2025), sendo convertida em preventiva com fundamento na
periculosidade do agente,
na
natureza altamente nociva da substância apreendida
, bem como na
existência de outro inquérito policial em trâmite por crime da mesma natureza (IPL nº 0001441-85.2020.8.14.0022)
, no qual
o paciente já havia sido beneficiado com liberdade provisória, cujas condições teria descumprido
. A audiência de custódia realizada em 17/11/2025 manteve a custódia cautelar.

A impetração deduz fundamentos múltiplos, sustentando: a
incompetência do juízo de origem
, diante da Resolução nº 9/2025 do TJPA, que regulamentou a atuação do juiz das garantias, bem como a existência
de agressões policiais
durante a abordagem, configurando
vício no flagrante,
além da
quebra da cadeia de custódia da droga
apreendida e, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, asseverando, por fim, a existência de condições pessoais favoráveis.

No tocante às alegações de incompetência do juízo, agressões policiais e quebra da cadeia de custódia
, não cabe à via estreita do
habeas corpus
o exame aprofundado das provas que embasariam tais teses.

A jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que o
habeas corpus
não é sucedâneo de incidente de exceção de incompetência
e
tampouco se presta à verificação de matérias que demandem dilação probatória
, como a comprovação de agressão policial ou vício na cadeia de custódia da prova (STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

As teses aventadas devem, portanto, ser objeto de análise pelo juízo natural da causa, mediante contraditório e produção de provas no curso da instrução criminal, não sendo passíveis de apreciação em sede mandamental.

Superadas essas questões preliminares, passo à análise do mérito da prisão preventiva.

A segregação cautelar imposta ao paciente encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando devidamente motivada nas decisões judiciais constantes dos autos. A autoridade coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou, em sua decisão, o envolvimento do paciente com entorpecentes de elevada nocividade social (oxi), bem como a
existência de anterior inquérito por tráfico de drogas
, bem como o
descumprimento de condições de liberdade provisória anteriormente concedida,
enfatizando, diante desse cenário, o risco concreto de reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o
envolvimento reiterado com delitos da mesma natureza
revela periculosidade concreta suficiente à imposição da prisão cautelar, como se vê:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve a prisão cautelar do agravante pelo delito de tráfico de drogas. 2. A defesa alega falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva, primariedade técnica do paciente, ausência de condenações anteriores, existência de coindiciados em situação similar que receberam liberdade provisória e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a sua reiteração delitiva. III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à reiteração delitiva do agravante, que foi beneficiado com liberdade em janeiro – em outro feito – e voltou a ser preso em flagrante por tráfico de drogas.

5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a persistência na prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, pois revela periculosidade social e compromete a ordem pública
.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando comprovada sua imprescindibilidade nos termos do art. 312 do CPP.

7. Não há ofensa ao princípio da isonomia, pois o agravante descumpriu cautelares anteriores, enquanto os corréus beneficiados com liberdade são primários e não respondem a outros processos. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento: “1.
A reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando sua necessidade é comprovada. 3. O descumprimento de medidas cautelares anteriores justifica tratamento diferenciado em relação a corréus primários.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 118.027/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2019; STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 964.753/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 26.02.2025. (AgRg no HC n. 994.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)”

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA POSTERIOR À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Observado o princípio da unirrecorribilidade, havendo duplicidade de petições, não deve ser conhecido o recurso interposto por último.

2. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível.

3. A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a Súmula n. 691 do STF, não admite habeas corpus contra decisão monocrática de relator que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. Precedentes.

4. A prisão preventiva é fundamentada idoneamente quando o réu é beneficiado recentemente com liberdade provisória, mas volta a delinquir, o que demonstra risco de reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis. Precedentes.

5. No caso, durante as investigações, foi concedida ao acusado a liberdade provisória, mas ele voltou a delinquir, o que denota risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção de sua segregação provisória. Portanto, não há ilegalidade ou teratologia a ensejar a superação da Súmula n. 691 do STF. Deve a matéria ser analisada no julgamento de mérito pelo Tribunal de origem.

6. A condição de saúde do paciente, para fins de concessão da prisão domiciliar pleiteada, não foi analisada na decisão liminar atacada, o que atrai indevida supressão de instância.

7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se nega provimento. Recurso de fls. 131-134 não conhecido. (RCD no HC n. 1.044.626/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)”

Por outro lado, a alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo de trabalho com empresa formal, ainda que verdadeira,
não elide a necessidade da prisão preventiva
, quando evidenciado, como no caso, o risco de
reiteração delitiva e a ineficácia das medidas alternativas anteriormente impostas
.

Com efeito, é também entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte e na Súmula nº 08 do TJPA que:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Acresça-se, ainda, que, a suposta condição de pai de filha menor, alegadamente dependente economicamente do paciente, não se reveste, no presente caso, de prova idônea e eficaz a demonstrar imprescindibilidade da presença paterna, tampouco configura elemento de ordem excepcional que justifique, por si só, o afastamento da prisão decretada com base em elementos concretos.

No mesmo sentido foram as palavras do D. Procurador de Justiça, que em seu parecer destacou:
“Quanto a alegação de o Paciente possuir filha menor dependente de seus cuidados paternos, temos que meras conjecturas, não são capazes de legitimar sua imprescindibilidade como figura paterna, visto que, não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de sua filha, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados necessários da criança, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, assim como a mãe ou outros familiares.”

Ante o exposto, conheço parcialmente da presente ordem
de habeas corpus
, e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026